Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-45.2019.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000479-45.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIANA APARECIDA DA SILVA PRADO - CPF: 945.587.951-49 (APELANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ELIANA APARECIDA DA SILVA PRADO - CPF: 945.587.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eliana Aparecida da Silva Prado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c anulatória de débitos proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT. A sentença reconheceu a responsabilidade da autora pelos débitos tributários e infrações de trânsito vinculados a veículos vendidos sem a devida comunicação ao órgão de trânsito e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alienação de veículos automotores, sem a formalização da transferência de titularidade junto ao DETRAN, afasta a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos tributários e multas de trânsito gerados após a venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o proprietário do veículo deve comunicar sua alienação ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas infrações cometidas até a data da comunicação.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de afastamento da responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a tradição do veículo antes da ocorrência das infrações (Súmula 132/STJ e REsp 1.630.571/DF).

3. No caso concreto, a apelante não apresentou provas suficientes da efetiva tradição dos veículos e da identificação dos adquirentes, o que inviabiliza a exclusão de sua responsabilidade pelos débitos registrados.

4. A mera alegação de entrega do Documento Único de Transferência (DUT) aos compradores não substitui a exigência legal de comunicação formal ao DETRAN para fins de afastamento da responsabilidade do vendedor.

5. Mantém-se, assim, a obrigação da apelante de arcar com os débitos incidentes sobre os veículos, não havendo fundamento para a anulação dos registros e cobranças impugnadas.

6. Quanto ao pedido de justiça gratuita, verifica-se que o benefício já havia sido concedido e não houve demonstração de alteração da condição financeira da apelante, devendo ser mantida a suspensão da exigibilidade das custas e honorários, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do proprietário registral por débitos tributários e infrações de trânsito somente pode ser afastada mediante prova da tradição do veículo antes da ocorrência dos fatos geradores.

2. A mera alegação de alienação do veículo sem a comunicação formal ao DETRAN não exime o antigo proprietário de suas obrigações legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 134; Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 132/STJ; STJ, REsp 1.630.571/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível n.º 100479-45.2019.8.11.0028
, interposto por
ELIANA APARECIDA DA SILVA PRADO
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, que
julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c anulatória de débitos proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
. Em decorrência da improcedência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial a apelante sustentou que alienou quatro veículos, mas os compradores não providenciaram a transferência da titularidade junto ao DETRAN, ocasionando a continuidade da cobrança de
IPVA e multas
em seu nome. Alega que,
não obstante ter entregado os documentos de transferência (DUTs) aos adquirentes
, estes não efetivaram a alteração do registro, fazendo com que seja
indevidamente responsabilizada
por tributos e infrações de trânsito ocorridas após as alienações. Defende que a propriedade do bem móvel se transfere com a
tradição
, independentemente da atualização cadastral junto ao órgão de trânsito, tese esta que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em contestação, o
Estado de Mato Grosso
alegou
ilegitimidade passiva
, por entender que o DETRAN é o responsável pelos registros veiculares. No mérito, sustentou que a ausência de comunicação formal da venda implica na
manutenção da responsabilidade do proprietário constante no registro
, conforme disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e na Súmula 585 do STJ, que atribui ao proprietário cadastrado o dever de suportar as penalidades decorrentes de infrações de trânsito. O
DETRAN/MT
, por sua vez, também arguiu
ilegitimidade passiva
, sob a justificativa de que não possui competência para cancelar débitos tributários. Aduziu, ainda,
inépcia da petição inicial
, ausência de legitimidade e interesse processual da autora, além de pleitear o reconhecimento de
litigância de má-fé
.

A sentença concluiu pela
improcedência
da ação, fundamentando que a autora
não comprovou a efetiva alienação dos veículos
, tampouco identificou os adquirentes, o que inviabiliza qualquer providência por parte do DETRAN e do Estado de Mato Grosso. O magistrado ressaltou que,
não tendo a autora realizado a comunicação formal da venda
, manteve-se a sua responsabilidade sobre os veículos, nos termos do artigo 134 do CTB.

Irresignada, a apelante interpôs recurso, pugnando pela
reforma da decisão
para que seja reconhecida a
inexistência de relação jurídica
quanto aos veículos e declarada a
nulidade dos débitos
que lhe foram imputados. Argumenta que a
transferência da propriedade ocorre com a tradição
, sendo desnecessária a alteração no cadastro do DETRAN. Alega, ainda, que a ausência de comunicação da venda
não impede a comprovação da alienação por outros meios de prova
, como a oitiva de testemunhas e a juntada de documentos. Requer, por fim, a concessão da
justiça gratuita
, ao argumento de que
não possui condições financeiras
para arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

O Ministério Público manifestou-se pela
não intervenção

no feito
, considerando que a matéria não envolve
interesses difusos ou coletivos,

direitos de incapazes ou qualquer outra hipótese que justifique sua atuação
, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal e do artigo 178 do Código de Processo Civil.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem reparo por força de lei (Id. 245290206 e 245968185).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, considerando que a matéria não envolve interesse de incapazes, direitos difusos ou coletivos, litígios sobre posse de terra, ou qualquer outra hipótese que justifique sua atuação nos termos do artigo 127 da Constituição Federal e do artigo 178 do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me conclusos por distribuição na forma regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ELIANA APARECIDA DA SILVA PRADO, contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n. 1004479-45.2019.8.11.0028, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT que, em suma, julgou IMPROCEDENTES os pedidos delineados na peça inaugural da ação e, em ato subsequente, extinguiu a ação com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código Procedimental Civil. Em resultado da improcedência dos pedidos, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código Procedimental Civil (Id. 245290201).

A controvérsia recursal centra-se na
possibilidade de afastamento da responsabilidade da apelante pelos débitos tributários e infrações de trânsito
registrados em veículos anteriormente vendidos, mas cujas transferências de titularidade não foram formalizadas junto ao DETRAN.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a responsabilidade do antigo proprietário
pode ser afastada quando demonstrada a alienação e a tradição do veículo antes da ocorrência das infrações
.
Nesse sentido, dispõe a jurisprudência
:

"A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado."

(Súmula 132/STJ)

"A responsabilidade solidária advinda do artigo 134 do CTB pode ser mitigada quando restar comprovada a alienação do veículo em período anterior às infrações cometidas."

(REsp 1.630.571/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, STJ)

Nessa mesma linha de intelecção é a jurisprudência deste Sodalício –
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RENAJUD – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERENCIA DA SPROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA RESTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovado que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a tradição.

2 – Recurso não provido (N.U 1009740-02.2022.8.11.0037; Relator RODRIGO ROBERTO CURVO, Julgamento proferido em )11/07/2024, Publicado em 05/07/2024).

Ocorre que,
no caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva tradição dos veículos
. A mera alegação de que os compradores se comprometeram a providenciar a transferência, sem a devida
identificação dos adquirentes e sem a juntada de documentos comprobatórios da alienação
, não se revela suficiente para afastar sua responsabilidade.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que o proprietário do veículo deve comunicar ao DETRAN a sua alienação, sob pena de
responder solidariamente pelas infrações cometidas até a data da comunicação
. Assim,
a ausência dessa formalidade presume a manutenção da titularidade
e, consequentemente, a obrigação de arcar com os débitos registrados.

Dessa forma, não havendo
provas cabais
da alienação e da tradição dos veículos em período anterior às infrações, mantém-se a
responsabilidade da apelante
pelos encargos decorrentes, não havendo razão para a reforma da sentença recorrida.

Quanto ao pedido de
justiça gratuita
, verifica-se que o benefício já havia sido concedido no curso do processo e
não houve qualquer demonstração de alteração da situação econômica da apelante
. Nos termos da jurisprudência do STJ, uma vez concedida a assistência judiciária gratuita,
presume-se a continuidade da necessidade, salvo prova em contrário
. Assim, a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios deverá observar as disposições dos artigos 12 da Lei n.º 1.060/1950 e 98, §3º, do Código de Processo Civil, respeitando-se a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar o estado de hipossuficiência da parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegra a sentença
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025